Tribunal: TJDFT
Processo: 0753506-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753506-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA MARIANA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na execução distribuída sob no 0021480-89.2005.8.07.0001, pela qual foi indeferido o pedido de expedição de ofício à Receita Federal requisitando cópia das declarações de bens entregues pela executada a partir do ano do ajuizamento da ação executiva. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP